Tribunal: TCU
Processo: 032.879/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10471/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Alberto Alves (CPF XXX.595.148-XX) e Italo Oliveira Mendes (CPF XXX.713.696-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; b) julgar regulares as contas dos responsáveis Brenno Leopoldo Cavalcante de Paula (CPF XXX.856.524-XX) e Neiva Aparecida Duarte (CPF XXX.326.936-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; c) excluir do rol de responsáveis os Srs. Antony Araújo Couto (XXX.388.485-XX); Aparecida Maria Borges Bezerra (XXX.816.591-XX); Edson José Trentin Tibério (XXX.546.608-XX); Felipe Aguiar Fonseca da Mota (XXX.457.363-XX); Gilce Zelinda Battistuz (XXX.191.309-XX); Hercy Ayres Rodrigues Filho (XXX.331.561-XX); Isabel Cristina da Silva Barnasque (XXX.848.160-XX); José Francisco de Salles Lopes (XXX.062.456-XX); Jun Alex Yamamoto (XXX.135.779-XX); Marcelo Ribeiro Moreira (XXX.634.401-XX); Márcia Beatriz Beiró Lourenço (XXX.325.491-XX); Márcio Ferreira do Nascimento (XXX.580.448-XX); Mauro Borges Ribeiro Formiga (XXX.082.613-XX); Neusvaldo Ferreira Lima (XXX.774.458-XX); Neuza Helena Portugal dos Santos (XXX.245.401-XX); Raimundo Coimbra Júnior (XXX.584.006-XX); Renata Palatucci Menezes (XXX.028.071-XX); Roberta Bastos Carneiro Campos (XXX.494.051-XX); Rodrigo Laurence Bezerra Marques (XXX.828.221-XX); Rogério Antônio Coser (XXX.125.450-XX); Simone Maria da Silva Salgado (XXX.959.421-XX); Victor Hugo Mosquera (XXX.482.250-XX), vez que não exerceram no exercício de 2016 as competências estabelecidas no art. 10 da Instrução Normativa-TCU 63/2010; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 032.879/2017-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Alberto Alves (XXX.595.148-XX); Brenno Leopoldo Cavalcante de Paula (XXX.856.524-XX); Italo Oliveira Mendes (XXX.713.696-XX); Neiva Aparecida Duarte (XXX.326.936-XX). 1.2. Órgão: Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.